Tribunal: STF
Processo: HC 263255
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.041.339/CE.



    2. Colhe-se dos autos o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público, para condenar o paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, além de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente foi condenado, após reforma de sentença absolutória, por tráfico privilegiado, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Menciona que o Tribunal de Justiça do Ceará, embora tenha reconhecido o privilégio, não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em violação direta ao Verbete Vinculante nº 59, que torna impositiva essa substituição quando ausentes vetores negativos. Sustenta que o trânsito em julgado ocorreu em 06/02/2025, e que não há recurso cabível nas instâncias inferiores, razão pela qual não há falar em supressão de instância. Cita precedentes recentes do STF.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Ademais, verifica-se que as questões ora suscitadas sequer foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator destacado a ausência de manifestação do Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    8. Dessa forma, ausente prévia análise das instâncias antecedentes, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator